Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DESEMPENHO DO ÔNUS PROCESSUAL (ART. 373, II, CPC). INSUFICIÊNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS CONCRETOS. AUSÊNCIA.
1. O contrário bancário se subsome às regras e princípios do microssistema de proteção ao consumidor, por traduzir uma relação de consumo nos exatos termos do art. 2o e 3o do CDC.
2. A instituição bancária responde objetivamente pela falha nos serviços prestados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.
3. Conquanto seja inegável a possibilidade de aplicação da “Teoria do Desvio Produtivo” na verificação dos danos morais a serem compensados, sua aplicação depende, necessariamente do esforço do consumidor na descrição precisa dos fatos concretos e circunstâncias a evidenciar que o tempo desperdiçado decorreu de fato que possa ser impingido exclusivamente ao fornecedor.
4. Verificado o desempenho insuficiente do consumidor na descrição dos fatos que legitimariam o reconhecimento do direito a indenização dos danos morais, impossível diferenciar os transtornos alegados pelo consumidor dos meros aborrecimentos do cotidiano.
5. Recurso conhecido e desprovido.